Tribunal: STF
Processo: AI 772027
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JULGAMENTO - LEGISLAÇÃO
LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a
Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais visando a
concluir pelo enquadramento no permissivo do inciso III do artigo 102 da
Carta da República.
AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação
da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil,
arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.